Tribunal: CARF
Processo: 10880.729389/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.729389/2017-11
ACÓRDÃO
9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 13/03/2003
IMPORTAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
PARECERES
OMA.
EFEITOS
VINCULANTES.
Nos termos dos arts. 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 2.171, de 02
de janeiro de 2024, possuem caráter vinculativo para a Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (RFB) os pareceres de classificação do Comitê
do Sistema Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas
(OMA) por ela aprovados.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. “ROVIMIX B2 80SD”, “ROVIMIX FOLIC
80 SD”, “ROVIMIX E50 SD”, “ROVIMIX E 50 ADSORBATE” E “ROVIMIX CEC”.
Os produtos Rovimix B2 80 SD, Rovimix FOLIC 80 SD, Rovimix E-50 SD e
Rovimix E-50 ADSORBATE e ROVIMIX CEC classificam-se na posição NCM
2936 (“Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese
(incluindo os concentrados naturais), bem como os seus derivados
utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si,
mesmo em quaisquer soluções”).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Fl. 8957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
2

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Vinicius Guimaraes, Semiramis
de Oliveira Duro, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (substituto[a] integral), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rosaldo Trevisan, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3401-005.932, de 26 de fevereiro de 2019, complementado pelo Acórdão de Embargos no 3401-
012.785, de 22 de março de 2024, assim ementados:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 24/04/2017
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH).
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no
acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA.
DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)informa,
se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificandoa, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
TRATAMENTO
ADUANEIRO.
DESCRIÇÃO
SEMELHANTE. PRESUNÇÃO LEGAL DE IDENTIDADE.
Fl. 8958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
3
As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas
idênticas para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro,
conforme artigo 68 da Lei no 10.833/2003. Apresentando a recorrente a prova em
contrário em relação a determinada mercadoria, esta deve ser excluída do
lançamento.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. “ROVIMIX CEC”, “ROVIMIX E50 SD”, “ROVIMIX
D3 500”, “ROVIMIX E 50 Adsorbate”, “ROVIMIX Folic 80 SD”, e “ROVIMIX B2
80SD”. OBSERVAÇÃO AO TEOR INTEGRAL DE LAUDOS TÉCNICOS. NCM
2309.90.90.
Os produtos “ROVIMIX CEC”, “ROVIMIX E50 SD”, “ROVIMIX D3 500”, “ROVIMIX E
50 Adsorbate”, “ROVIMIX Folic 80 SD”, e “ROVIMIX B2 80SD”, compostos
orgânicos que têm ingrediente ativo de constituição química definida, e consistem
em vitaminas adicionadas de excipientes, que funcionam como revestimento para
a vitamina, tornando o produto próprio para a destinação na formulação de ração
animal. Tal característica afasta a posição 2936, preliminarmente pleiteada para a
classificação da mercadoria, cabendo, pela RGI1 a classificação na posição 2309, e,
diante das características específicas/residuais, nas subposições, item e subitem
referentes a “outros”, levando à classificação na NCM 2309.90.90.
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO
NORMATIVO
COSIT
12/1997.
INAPLICABILIDADE.
ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 10/1997. INAPLICABILIDADE E REVOGAÇÃO
EXPRESSA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da multa
por falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas, e não
da multa por erro de classificação. O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no
10/1997, que excluía a multa de ofício, sobre a diferença de tributos, que também
não se confunde com a multa por erro de classificação prevista no art. 84, I da MP
no 2.15835/ 2001, foi expressamente revogado pelo Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 13/2002(já revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 6/2018). Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro
de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.15835/ 2001, a questão
referente a máfé ou à correta descrição da mercadoria.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA À
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULANTE PROFERIDA PELA COANA. PROVIMENTO.
REFORMA PARCIAL DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
Fl. 8959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
4
Sendo constatado que o v. acórdão embargado deixou de aplicar Solução de
Consulta vinculante da Coana, deve ser reformado o v. acórdão embargado, para
o fim de sanar a contradição apontada, aplicando o entendimento adotado na
Decisão da Coana, em observância ao disposto no artigo 33, incisos I e II, da
Instrução Normativa RFB no 2057/21.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ROVIMIX D-3 500. VITAMINA D3. NCM 2936.29.21.
DECISÃO COANA N. 04, DE 29 DE ABRIL DE 1999.
A Vitamina D3 protegida por revestimento ou por composto de uma mistura de
gelatina e carboidratos, com antioxidante butil-hidroxitolueno, ou composto por
uma mistura de amido de milho e maltodextrina, com antioxidantes etoxiquina,
contendo no mínimo 500.000 unidades internacionais de vitamina D3 por grama
de sódio, deve ser classificada no Código TEC 2936.29.21, nos termos da Decisão
COANA no 004 de 29 de abril de 1999.
Autuação Fiscal
Na origem, o feito compreendeu Auto de Infração lavrado para a cobrança de
Imposto de Importação, contribuição para o PIS/PASEP importação e COFINS importação,
acrescidos de multa de ofício e juros de mora, e de multa por erro de classificação fiscal (art. 84 da
MP 2.158/01).
A Autoridade Aduaneira entendeu que as mercadorias importadas foram
incorretamente classificadas, sendo elas: Rovimix C-EC; Rovimix E-50 SD; Rovimix D3-500; Rovimix
E-50 ADSORBATE; Rovimix FOLIC 80 SD; e Rovimix B2 80 SD.
Impugnação
Em Impugnação a Contribuinte defende a classificação fiscal utilizada; questiona a
inclusão, dentre as DI’s autuadas, de importações que não tiveram como objeto a importação de
nenhum dos produtos indicados com o nome comercial (marca registrada Rovimix), objeto de
análise pelo Relatório Fiscal; questiona os Laudos Técnicos utilizados que não guardam relação
com as DIs autuadas e a não apreciação de Laudos Técnicos apresentados pelo Contribuinte e
questiona a aplicação da multa por erro de classificação, pois as mercadorias foram corretamente
declaradas e identificadas, postulando a aplicação do Ato Declaratório COSIT no 12/1997;
Acórdão DRJ
A DRJ manteve integralmente e autuação:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 24/04/2017
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE
NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL.
Preparações especificamente elaboradas para serem adicionadas à ração animal
apresentam correta classificação fiscal 2309.90.90.
Fl. 8960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
5
MULTA REGULAMENTAR PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO. ERRO NA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO QUE INDEPENDE DA DESCRIÇÃO DA
MERCADORIA.
A aplicação da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158/35, de 24
de agosto de 2001, reclama apenas o erro de classificação fiscal, não requerendo
que a descrição da mercadoria também esteja incorreta ou incompleta.
RISCAMENTO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS.
“É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las (art. 16, § 2.o., do Decreto n.o
70.235/1972, incluído pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993; NCPC, art. 78)”
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário apresentado reiterou as mesmas razões de Impugnação e
acrescentou entender contraditória e precária a decisão recorrida, que não analisa os diversos
documentos apresentados pela empresa na impugnação.
Acórdão de Recurso Voluntário
O Acórdão de Recurso Voluntário deu parcial provimento ao apelo apenas para
excluir do lançamento as Declarações de Importação/adições que remetem ao nome “Dry Vitamin
E 50% CWS/S”, mantendo as reclassificações fiscais.
Embargos de Declaração
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração apontando fato novo e vícios de
omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente com relação, ao qual foi dado
seguimento para apreciação da contradição indicada quanto a à aplicação da Decisão COANA
4/99, que trata da classificação fiscal do produto Rovimix D3-500.
Acórdão de Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram acolhidos com efeitos infringentes:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para o fim de sanar a
contradição constatada, reformando o v. acórdão embargado, no sentido de dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de reconhecer a adequação
da classificação adotada pela recorrente em relação ao produto ROVIMIX D-3 500,
anulando o auto de infração no que se refere aos correspondentes tributos e
multas lançados em razão da reclassificação fiscal proposta pela autoridade
autuante, em observância à Decisão COANA no 004 de 29 de abril de 1999 e ao
disposto no artigo 33, incisos I e II, Instrução Normativa RFB no 2057/21.

Fl. 8961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
6
Recurso Especial
O Contribuinte apresentou Recurso Especial aduzindo divergência jurisprudencial
quanto à classificação fiscal dos produtos remanescentes, indicando como paradigmas os
acórdãos 9303-014.374 (Rovimix B2 80 SD); 9303-012.891 (Rovimix E-50 SD) e 301-004.388
(Rovimix E-50 ADSORBATE, Rovimix C-EC e Rovimix FOLIC 80 SD).
Também apresenta matéria de direito superveniente ao Acórdão recorrido, “qual
seja, a existência de Pareceres de Classificação, emitidos pela Organização Mundial das Aduanas, e
que versam, especificamente, sobre 3 dentre as 4 vitaminas ora debatidas nestes autos”. (Rovimix
B2 80 SD, Rovimix FOLIC 80 SD e Rovimix E-50 SD Rovimix E-50 ADSORBATE, portanto, não
abrangendo textualmente apenas Rovimix C-EC)
Admissibilidade
O Recurso Especial foi integralmente admitido face à comprovação de divergência
de classificação fiscal acerca dos mesmos produtos importados.
Contrarrazões
Em Contrarrazões a Fazenda Nacional defende a manutenção do acórdão recorrido,
sem se manifestar quanto à admissibilidade e nem acerca do fato novo trazido a julgamento
(Pareceres OMA).

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

I.
Admissibilidade
O Conhecimento do presente recurso não merece maiores digressões, posto que
aborda a classificação fiscal das mesmas mercadorias apreciadas no acórdão recorrido e nos
paradigmas, com conclusões opostas, como bem demonstrou a Recorrente:

Fl. 8962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
7

Concluiu o Despacho de Admissibilidade:
Fl. 8963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
8
Divergência comprovada. De fato, enquanto os paradigmas classificaram as
mercadorias denominadas “ROVIMIX C-EC”, “ROVIMIX E-50 SD”, “ROVIMIX E-50
ADSORBATE”, “ROVIMIX FOLIC 80 SD” e “ROVIMIX B2 80 SD” na posição 2936 da
NCM, o recorrido classificou as mesmas mercadorias na posição 2309.
Assim, preenchidos também os requisitos formais do Recurso Especial, deve ser
admitido.

II.
Mérito
II.1 Rovimix B2 80 SD, Rovimix FOLIC 80 SD, Rovimix E-50 SD e Rovimix E-50
ADSORBATE
É primordial ao exame do mérito do presente Recurso Especial a apreciação do fato
novo trazido pela Recorrente, consistente na edição de Pareceres de Classificação emitidos pela
OMA que, nos termos da Instrução Normativa RFB no 2.171, de 02 de janeiro de 2024, possuem
caráter vinculativo para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB):
Art. 1o Fica aprovada a tradução para a língua portuguesa da coletânea dos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado (CSH) da
Organização Mundial das Alfândegas (OMA) atualizada até junho de 2023, nos
termos do Anexo Único.
Art. 2o Os pareceres a que se refere o art. 1o terão caráter vinculativo para a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e para os demais
intervenientes no comércio internacional, e serão adotados como elemento
subsidiário fundamental para a classificação de mercadorias com características
semelhantes às das mercadorias objeto de sua análise.
Os Pareceres aprovados pela referida Instrução Normativa constam do seu Anexo
Único:

Fl. 8964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
9

Em perspectiva, a partir do quadro sintético elaborado pelo Acórdão DRJ (fls.
7641/7642):

Nome
comercial da
Mercadoria e
laudo
Classificação
fiscal na DI
Classificação
do Fisco
Descrição do produto pelo
Laudo Técnico Oficial
discriminado na coluna
“Nome comercial da
Mercadoria e laudo”
Parecer OMA
Rovimix B2-
80 SD -
4298/2010-3
2936.23.10
Vitamina B2
(ribo-flavina)
2309.90.90
Outras
preparações
para
alimentação
de animais
Trata-se de preparação
constituída de Riboflavina
(Vitamina B2) e Excipiente
como Polissacarídeo, na
forma de pó, uma
preparação
especificamente formulada
para ser adicionada à
ração animal, sendo o
polissacarídeo utilizado
para facilitar a dosagem na
formulação das rações
2936.23
Preparação em pó que
contém 80 % de riboflavina
(vitamina B2) finamente
dispersa numa matriz de
dextrina. O produto utiliza-se
na alimentação de animais em
pré-misturas ou em alimentos
compostos.
Rovimix Folic
80 SD -
4298/2010-1
2936.29.11
Vitamina B9
(ácido fólico)
2309.90.90
Outras
preparações
para
alimentação
de animais
Trata-se de preparação
constituída de Ácido Fólico
(Vitamina B9) e Excipiente
como Polissacarídeo, na
forma de pó, uma
preparação
especificamente formulada
para ser adicionada à
2936.29
Preparação em pó que
contém 80 % de ácido fólico
finamente disperso numa
matriz de dextrina. O produto
utiliza-se na alimentação de
animais em pré-misturas ou
Fl. 8965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
10
ração animal, sendo o
polissacarídeo utilizado
para facilitar a dosagem na
formulação das rações
em alimentos compostos.
Rovimix E-50
SD -
4284/2010-6
2936.28.12
Acetato de D
ou DL alfa-
tocoferol
2309.90.90
Outras
preparações
para
alimentação
de animais
Trata-se de preparação
contendo acetato de
tocoferol (acetato de
vitamina E) e Excipientes
como Lignossulfonato de
Cálcio e Substâncias
Inorgânicas à base de
Sílica, na forma de
pequenas esferas, uma
preparação
especificamente formulada
para ser adicionada à
ração animal
2936.28
1. Preparações constituídas de
vitamina E (cerca de 50 % em
peso) estabilizadas em uma
matriz por meio de agentes
antioxidante e de outros
aditivos ou embebidas em
sílica amorfa para sua
conservação ou transporte.
Ver também os Pareceres
2309.90/6, 2936.21/1 e
2936.90/1.
2. Preparação em pó que
contém 50 % de acetato de
DL-alfa-tocoferol adsorvido
em dióxido de silício. O
produto utiliza-se na
alimentação de animais em
pré-misturas ou em alimentos
compostos.
Aplicação das RGI 1 (Nota 1 f)
do Capítulo 29) e 6.
3. Preparação em pó que
contém 50 % de acetato de
DL-alfa-tocoferol finamente
disperso numa matriz de
amido alimentar modificado e
maltodextrina. Adiciona-se
dióxido de silício como agente
fluidificante numa proporção
de 1 %. O produto utiliza-se na
alimentação de animais em
sucedâneos do leite e dietas
líquidas, e quando a
estabilidade é essencial, por
exemplo, em pré-misturas
agressivas (pH > 10) e em
alimentos enlatados para
animais de estimação
(companhia).
Aplicação das RGI 1 (Nota 1 f)
do Capítulo 29) e 6.
Rovimix E 50
Adsorbate -
4322/2010-1
2936.28.12
Acetato de D
ou DL alfa-
tocoferol
2309.90.90
Outras
preparações
para
alimentação
de animais
Trata-se de preparação
contendo acetato de
tocoferol (acetato de
vitamina E) e Excipientes
como as Substâncias
Inorgânicas à base de
Sílica, na forma de
pequenas esferas, pronta
para serem administradas
aos animais, adicionadas
ao leite ou líquidos
dietéticos para nutrição
animal, não sendo os
excipientes adicionados
por motivo de transporte
ou conservação mas para
tornar a mercadoria pronta
para ser adicionada à
ração animal
De acordo com o próprio acórdão Recorrido, “não é controverso que todos os
produtos são compostos de uma vitamina adicionada de antioxidantes/excipientes”, com o
seguinte quadro:
Fl. 8966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
11

Também assinala:
A controvérsia paira unicamente em serem esses antioxidantes/excipientes
suficientes para deslocar a classificação das posições do Capítulo 29, visto que,
como exposto, na Nota do Capítulo 29 consta que “Os compostos de constituição
química definida apresentados isoladamente contendo substâncias que foram
acrescentadas deliberadamente durante ou após a sua fabricação (incluída a
purificação) estão excluídos do presente Capítulo”, e que as posições do Capítulo
29 compreendem “soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde
que essas soluções constituam um modo de acondicionamento usual e
indispensável, determinado exclusivamente por razões de segurança ou por
necessidades de transporte, e que o solvente não torne o produto
particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação
geral”.
O afastamento da posição 2936 (vitaminas) defendida pela Recorrente não se deu
em razão da composição dos produtos, como também registra o acórdão recorrido:
Assim, a classificação das vitaminas com antioxidantes/excipientes não se dá na
posição 2936 se restar caracterizado que as substâncias acrescentadas forem
superiores às necessárias à conservação ou transporte (o que não discute o fisco
no presente processo), ou que tais substâncias modifiquem o caráter do produto
de base (o que figura como imputação fiscal), ou ainda os tornem particularmente
aptos para usos específicos de preferência à sua aplicação geral (o que figura,
igualmente, como imputação fiscal).
Superada a discussão (ausente nestes autos) sobre serem as substâncias
necessárias à conservação ou transporte, basta que se modifique o produto de
base (vitamina)ou que o produto final se torne apto para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral, para que a classificação correta não se dê na
posição 2936, como resta claro do texto aqui reproduzido.
Fl. 8967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
12
As condições, pela própria redação do texto, obviamente são cumulativas. Assim,
basta que, v.g., unicamente que a substância acrescentada torne particularmente
apto o produto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral para
que a classificação não se dê na posição 2936.
Pertinente trazer o seguinte quadro resumo do acórdão recorrido:

Ou seja, o que se depreende é que o ponto fulcral que levou à reclassificação fiscal
é o fato de as substâncias acrescentadas às vitaminas a tornariam aptas para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral, que, no caso, seria a utilização em alimentação animal.
Cada um dos produtos importados preenchem as condições físico-químicas
identificadas nas subposições da posição NCM 2936, isso não é controverso nos autos, como se
Fl. 8968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
13
percebe com clareza no acórdão recorrido. O único aspecto que efetivamente levou à
reclassificação na posição 2309 é o fato de se ter entendidoo que os produtos em questão não
possuem destinação geral, mas específica
E juntamente nesse ponto é que atuaram os Pareceres OMA, acima identificados,
que mantiveram a classificação na posição 2936, ainda que configurada a sua utilização na
produção de alimentação animal, aqui novamente transcrevendo os apontamentos do Recurso
Especial:
Rovimix B2 80 SD

Rovimix FOLIC 80 SD

Rovimix E-50 SD e Rovimix E-50 ADSORBATE

Desse modo, deve ser validada a classificação fiscal utilizada pelo Contribuinte, nos
termos dos Pareceres de Classificação emitidos pela OMA e aprovados pela Instrução Normativa
RFB no 2.171, de 02 de janeiro de 2024.

II.2 Rovimix C-EC
Quanto ao produto de nome comercial “Rovimix C-EC” não há parecer OMA
específico. Contudo, as posições NCM também se controvertem em torno das posições 2396 e
2309:

Fl. 8969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
14
Nome comercial da
Mercadoria e laudo
Classificação fiscal
na DI
Classificação do Fisco
Descrição do produto pelo Laudo
Técnico Oficial discriminado na coluna
“Nome comercial da Mercadoria e
laudo”
Rovimix C-EC -
4284/2010-4
2936.27.10
Vitamina C
2309.90.90 Outras
preparações para
alimentação de
animais
Não se trata somente de ácido
ascórbico (Vitamina C), uma vitamina
não misturada, uma vitamina. Trata-
se de preparação constituída de
Ácido Ascórbico (vitamina C) e
Excipiente como Derivado de
Celulose, na forma de pó, uma
preparação especificamente
formulada para ser adicionada à
ração animal
Para melhor exame:
SEÇÃO VI PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS
29 Produtos químicos orgânicos.
29.36 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os
concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente
como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
2936.2 - Vitaminas e seus derivados, não misturados:
2936.27 -- Vitamina C e seus derivados
2936.27.10 - Vitamina C (ácido L- ou DL-ascórbico)

SEÇÃO IV PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS, LÍQUIDOS
ALCOÓLICOS E VINAGRES; TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS;
PRODUTOS, MESMO COM NICOTINA, DESTINADOS À INALAÇÃO SEM
COMBUSTÃO; OUTROS PRODUTOS QUE CONTENHAM NICOTINA DESTINADOS À
ABSORÇÃO DA NICOTINA PELO CORPO HUMANO
23 Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para
animais.
23.09 - Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.
2309.90 - Outras
2309.90.90 - Outras
Do quadro resumo supra:
Fl. 8970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
15

O acórdão recorrido:
Para o produto “ROVIMIX CEC”, que consiste em ácido ascórbico(vitamina C) e
excipiente como derivado de celulose, como relatado, a imputação fiscal funda-se
nas respostas obtidas em dois Laudos do Laboratório Falcão Bauer (Laboratório
Oficial RFB):
(...)
A partir dos resultados técnicos de tais laudos, a fiscalização entendeu que estaria
descaracterizada a classificação nas posições do Capítulo 29, restrita a compostos
orgânicos de constituição química definida, e que a afirmação do laudo técnico de
que “da forma como se encontra preparada a vitamina C perdeu seu caráter geral
de uso”, visto que o excipiente “presente na mercadoria modifica uma
característica físicoquímica da vitamina C” (solubilidade), descartaria a posição
2936.
A empresa, por seu turno, sustenta que o “ROVIMIX CEC” é uma vitamina, e um
composto orgânico de constituição definida, como atestaria o próprio Laudo de
Análise no 145/20171.0(e ainda o Laudo no 741/20161.0), respondendo a
quesitos formulados pela própria RFB.
Vejase que a perícia confirma tratarse de vitaminas (o que a empresa entende
equivocadamente como uma definição de classificação, parecendo ignorar a
resposta 02 à pergunta por ela mesma formulada), e que a substância ativa
(Vitamina “C”) é um composto orgânico de constituição química definida. Mas, na
resposta à pergunta 08, afirmase categoricamente que a Vitamina “C” perdeu seu
caráter geral de uso, e que, “de acordo com a literatura técnica, tratase de uma
preparação especificamente formulada para ser utilizada na alimentação e
animais, como premixes”.
(...)
Apontase, assim, para um segundo caminho: o de que o revestimento, embora
não altere características da vitamina, objetiva protegêla, o que é importante
fator para que o produto possa ser utilizado em preparações de alimentos para
animais, com atenuação da incisividade dos demais laudos, de datas anteriores e
posteriores, para o produto de mesma composição e nome comercial.
Fl. 8971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
16
(f) o Laudo s/n (e também sem assinatura), de 11/10/2016 (fls. 6968 a 6984),
elaborado pela perita credenciada pela RFB Maria Lúcia Perez G. da Silva, para
mercadorias da mesma DI no 16/12888790, também acentua que o revestimento
não descaracteriza a vitamina, e não a torna apta a uso específico.
Como aqui já destacado, as NESH da posição 2936 afirmam que tal posição inclui
as vitaminas (e misturas), que podem ser estabilizados para tornálos aptos a
conservação ou transporte, por adição de antioxidante, e por adsorção, entre
outros, desde que:
(a) a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são
submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou
transporte, nem(b) modifiquem o caráter do produto de base, nem(c) os tornem
particularmente aptos para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
Não se discute serem as quantidades das substâncias acrescentadas ou os
tratamentos a que são submetidos superiores aos necessários à sua conservação
ou transporte.
Como já exposto aqui, tal questão não é controversa (embora em excertos da
defesa pareça haver menção a eventual controvérsia sobre o tema, temos que
deriva de máleitura da autuação, quando se está a analisar as alíneas da Nota do
Capítulo 29, mais especificamente a alínea “e”).
A Contribuinte defende, portanto, que não se discute a composição do ROVIMIX C-
EC, que esta foi definida pela própria Fiscalização como uma preparação composta por Ácido
Ascórbico (Vitamina C) e derivado de celulose, como excipiente.
Assim, afirma que “conforme as Notas Legais e Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado6, incorporadas no sistema jurídico brasileiro pelo Decreto no 97.409/1988 e
Instrução Normativa RFB no 2.196/2023, respectivamente, devem ser classificadas na Posição
29.36 não apenas as vitaminas em seu estado puro, mas também as vitaminas misturadas ou
adicionadas de excipientes necessários para o seu transporte e conservação”.
O acórdão recorrido, contudo, também aqui priorizou, como elemento de
classificação fiscal, o fato de se tratar de uma preparação empregada na formulação de ração
animal:
E, identificadas as características técnicas da mercadoria “ROVIMIX C-EC” (como
compostos orgânicos que têm ingrediente ativo de constituição química definida,
que consiste em vitamina “C” adicionada de excipientes, que funcionam como
revestimento para a vitamina, prejudicando a solubilidade em água, tornando o
produto próprio para a destinação na formulação de ração animal) passa-se à
atividade jurídica de classificar tais mercadorias na nomenclatura, descartando-se,
pelo já exposto, a posição 2936, e partindo-se para a posição 2309, em função da
RGI no 1. Pela RGI no 6 e pela RGC no 1, respectivamente, são determinados: a
subposição de primeiro nível (residual-9), fechada, e o item (residual-9), também
não desmembrado
Fl. 8972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.152 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.729389/2017-11
17
Nesse aspecto, nos termos do Recurso Especial:
42. Quanto ao uso específico do produto na alimentação animal, deve-se levar em
consideração que a DESTINAÇÃO de um produto não tem por condão alterar a
CLASSIFICAÇÃO. Tanto é verdade que tal condição de destinação foi
expressamente considerada nos Pareceres de Classificação emitido para diversas
vitaminas na posição 2936 pela Organização Mundial das Aduanas, conforme já
abordado no tópico IV.1 do presente recurso.
Com efeito, não há dúvidas de que o mesmo racional aplicado pelos Pareceres OMA
acima mencionados devem ser aqui obedecidos: a destinação das preparações ao uso de
alimentação animal não descaracterizam, por si só, a classificação da posição 2936, que trata
exatamente das vitaminas.
Por esta razão, também deve se reconhecer a classificação fiscal utilizada pelo
contribuinte.

III.
Conclusão

Pelo exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial
apresentado pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 8973
DF CARF MF
Original